Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706870-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA APELADO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25677164) interposta por DISTRITO FEDERAL e Apelação (ID 25677175) interposta por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., ante a Sentença (ID 25677158) proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0706870-96.2020.8.07.0018, pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Verifico que o Apelado, DISTRITO FEDERAL, em Contrarrazões (ID 25677185), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2021 17:39:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador